Tribunal: TJMT
Processo: 1074088-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074088-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELLIMA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 023.142.751-44 (RECORRENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0838-16 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO INJUSTIFICADO E PROLONGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão do bloqueio de conta corrente com saldo aproximado de R$ 306,00. O bloqueio, motivado por suposta fraude não comprovada pela instituição financeira, perdurou por seis meses, privando a consumidora, gestante e desempregada, de verba essencial para sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar os fundamentos da sentença; (
ii
) analisar a legalidade do bloqueio prolongado da conta corrente sem notificação prévia e sem a comprovação da suposta fraude; e (
iii
) verificar se a conduta configura dano moral indenizável, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, que havia afastado o dano moral por ausência de prova e por considerar a situação um mero aborrecimento, em conformidade com a Súmula 30 das Turmas Recursais.

4. O bloqueio de conta corrente para apuração de fraude é prerrogativa da instituição financeira, mas torna-se ilícito quando prolongado injustificadamente por seis meses, sem notificação prévia ao consumidor e sem a comprovação mínima dos indícios que o motivaram, configurando grave falha na prestação do serviço.

5. O dano moral é configurado na modalidade
in
re

ipsa
pela privação indevida de recursos financeiros, ainda que de valor modesto, mas essenciais à subsistência de consumidora em situação de
hipervulnerabilidade
(gestante e desempregada).

6. A configuração do dano é reforçada pela teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do tempo e esforço despendidos em tentativas frustradas de solução administrativa para um problema criado exclusivamente pelo fornecedor, situação que extrapola o mero dissabor. A indenização foi fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configura falha na prestação do serviço e ato ilícito o bloqueio de conta corrente que se prolonga de forma injustificada e por tempo excessivo, ainda que inicialmente motivado por suspeita de fraude, quando a instituição financeira não comprova a irregularidade nem a prévia notificação ao consumidor. 2. O bloqueio injustificado de conta corrente com saldo acarreta dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da indisponibilidade financeira, sendo a lesão agravada pela perda do tempo útil do consumidor em tentativas frustradas de resolver o problema administrativamente (desvio produtivo).

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 944; Lei no 9.099/1995, art. 55; Resolução BCB no 01/2020, art. 39-B; Resolução BCB no 142/2021; Resolução BCB no 501/2025; Resolução BCB no 4.753/2019; Súmula no 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 07/08/2018; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Súmula 30; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 07/10/2024; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1003081-40.2023.8.11.0037, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1074088-35.2025.8.11.0001

Origem
: 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: KELLIMA SILVA DE QUEIROZ

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KELLIMA SILVA DE QUEIROZ ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) em 23/04/2025, sua conta corrente foi bloqueada de forma inesperada e sem aviso prévio pela instituição financeira
, retendo
a totalidade de seu saldo, no valor aproximado de R$ 306,00, quantia essencial para sua subsistência, visto que estava gestante e desempregada;
b
) foi obrigada a se deslocar por mais de 20 km até uma agência para tentar resolver o problema, onde lhe foi prometida uma solução em 72 horas, o que não ocorreu;
e c
) o bloqueio perdurou por seis meses, período em que realizou diversas tentativas frustradas de solução administrativa. Requereu a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a parte requerente não apresentou provas suficientes de suas alegações, notadamente sobre a tentativa frustrada de utilizar os serviços bancários e os prejuízos sofridos; b) a situação configura mero aborrecimento, não sendo passível de indenização por dano moral, especialmente por se tratar de valor irrisório e
por
o bloqueio poder decorrer de medida de segurança.
Julgou improcedente a ação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao desconsiderar que o bloqueio indevido de conta corrente configura dano moral
in
re

ipsa
(presumido); b) a decisão ignorou sua condição de
hipervulnerabilidade
(gestante e desempregada), para a qual o valor bloqueado, embora baixo, era essencial para sua subsistência; c) a conduta do banco
ao
mante
r
o bloqueio por seis meses sem justificativa e exigi
r
um calvário administrativo, ultrapassa o mero
dissabor
. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença e julgar procedente
a reclamação
.

Na
s
contrarrazões
, a parte reclamada arguiu
ofensa ao princípio da dialeticidade
e, no demais, contrapôs as razões recursais requerendo o não provimento do recurso interposto.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos com o fundamento de que não foram suficientemente provados os prejuízos causados pelo bloqueio da conta.

Embora a parte recorrida tenha alegado em contrarrazões que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a situação configura dano moral
in
re

ipsa
e que a retenção de valores, mesmo que irrisórios, é suficiente para caracterizar o ato ilícito, impugnando, assim, o núcleo da fundamentação da sentença.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Bloqueio de conta corrente.

Para a segurança do próprio correntista, com base na Resolução BCB 142/2021 e 501/2025, bem como pela Resolução 4.753/2019 do BCB, principalmente no que dispõe o art. 39-B da Resolução BCB no 01/2020, é legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios e de natureza precária na conta corrente de seus clientes, com o objetivo de evitar acessos indevidos por terceiros, como
hackers
, bem como para viabilizar esclarecimentos necessários e a atualização de dados cadastrais.

Todavia, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanhado de imediata notificação ao consumidor, a fim de que este possa prestar os esclarecimentos necessários, atualizar seus dados e submeter-se aos procedimentos de segurança, como a substituição de senhas e do cartão autógrafo.

Nesses casos, incumbe à instituição financeira comprovar a notificação do consumidor e os indícios que motivaram o bloqueio, enquanto ao consumidor compete demonstrar que forneceu os esclarecimentos exigidos e se submeteu ao procedimento de segurança para o desbloqueio da conta corrente.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. O bloqueio de conta corrente sem justificativa idônea e sem notificação prévia caracteriza conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Tese de julgamento: O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024. (N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovado o bloqueio da conta bancária do autor sem aviso prévio, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial. (...) (N.U 1003081-40.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024)”

No caso em análise, a instituição financeira recorrida alega que o bloqueio da conta da recorrente decorreu de medida de segurança, em razão da identificação dos códigos internos 113 e 128, relacionados à suspeita de fraude.

Contudo, a parte recorrida não apresentou qualquer prova
de que procedeu à notificação da consumidora acerca do bloqueio de sua conta bancária e nenhuma evidência
concreta da suposta fraude que teria motivado uma medida tão drástica e prolongada. A simples menção a códigos internos, desacompanhada de relatórios, laudos ou qualquer outra evidência da movimentação atípica, é insuficiente para justificar o bloqueio, principalmente por um período de seis meses.

Ademais, a recorrente demonstrou que, ao tomar conhecimento do bloqueio
apenas quando tentou acessar o aplicativo do banco
, buscou solucionar o problema de forma diligente, inclusive se deslocando por
longo trajeto
até uma agência física.

A conduta da instituição financeira, ao manter a conta bloqueada por seis meses sem apresentar
qualquer
justificativa plausível e sem oferecer uma solução administrativa eficaz
e adequada
, configura grave falha na prestação do serviço,
especialmente ao considerar que houve a retenção de valores na conta bancária
.

A prerrogativa de bloquear
contas por segurança não é um salvo-conduto para a inércia e o descaso com o consumidor.

Portanto, o bloqueio prolongado e injustificado da conta corrente da recorrente
, desacompanhado de qualquer justificativa ou evidências concretas de irregularidades na conta,
caracteriza conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O bloqueio de conta corrente com saldo credor caracteriza dano moral em decorrência da indisponibilidade financeira.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: 1. O bloqueio ou cancelamento unilateral de conta bancária, sem comprovação de fraude e sem prévia notificação ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade civil do fornecedor, em relações de consumo, é objetiva e prescinde da comprovação de culpa. 3. O bloqueio arbitrário de conta corrente gera dano moral presumido ("in
re

ipsa
"), indenizável em valor proporcional e razoável. (...) (N.U 1018423-31.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

A indisponibilidade de recursos financeiros por seis meses, especialmente quando se trata do único valor que a consumidora possuía
à disposição
para sua subsistência, configura dano moral
in
re

ipsa
. A privação do acesso ao próprio dinheiro
claramente
causa angústia, insegurança e aflição, violando a dignidade da pessoa.

Ademais,
a
constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

O desvio do tempo produtivo é uma subespécie do dano moral e não um dano autônomo.

Nesse sentido tem sido a jurisprudência das Turmas Recursais:

“(...) A concessionária de energia elétrica que após apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora não atende o chamado e sequer contesta os protocolos, incorre em falha na prestação de serviços e emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral. Quando o consumidor traz aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora, e a reclamada não atende o chamado em tempo hábil, sem prova do cumprimento da solicitação ou da prestação dos serviços, cabe concessão da obrigação de fazer e dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor. O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)”

No caso concreto, f
ica evidente, ainda, o desvio produtivo da consumidora, que foi obrigada a despender tempo e recursos para se deslocar por duas vezes a uma agência distante e realizar inúmeras ligações na tentativa de resolver um problema criado exclusivamente pela parte recorrida, o que também justifica a compensação moral.

Portanto, o dano moral está devidamente configurado, seja pela indisponibilidade financeira, seja pelo desvio produtivo da consumidora.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, em especial a longa duração do bloqueio (seis meses), a retenção de verba de subsistência e o descaso na solução do problema, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$
4
.000,00 (
quatr
o mil reais)
.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais (
N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025; N.U 1001248-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 25/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025; e N.U 1012631-02.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 07/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025
).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic,a partir da citação, por envolverilícito contratual (Precedentes do STJ
A
gInt

no
A
REsp

703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
i
den

(STJ
A
gInt

no
A
REsp

2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026